Tribunal: TJMT
Processo: 1039754-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039754-20.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 022.060.611-04 (RECORRIDO), LYRIAM SIMIONI - CPF: 326.259.158-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE INSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Saúde pública.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas
(STF, RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)
.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da CF,
STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012). Precedentes da Turma Recursal.

Não

sendo

comprovada
a
hipossuficiência

financeira
da
parte

reclamante
,
não

há
se
falar

em

fornecimento
do
insumo

postulado

nos
autos. No
caso

concreto
, o
reclamado
ESTADO DE MATO GROSSO
apresentou

prova
que a
parte

reclamante

não
é
hipossuficiente

financeiramente
(ID 240918778/PJe2),
não

preenchendo
,
portanto
,
os

requisitos

previstos
no Tema 106 do STJ, para o
fornecimento
do
insumo

postulado
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039754-20.2023.8.11.0041

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA

Recorridos
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
Vistos etc.Conforme
inteligência
do
artigo
38, da Lei no 9.099/1995, c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/2009,
deixo
de
exarar
o
relatório
.FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente
,
destaca
-se que
o

deslinde
da
presente
causa
não

depende
da
realização
de
audiência

instrutória
e
nem
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes

nos
autos.Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC).PRELIMINAR PELO VALOR DADO À CAUSAQuanto à
preliminar

em

razão
do valor da causa,
rejeita
-se,
uma

vez
que,
ao

optar
o
demandante

pelo

ajuizamento
da
lide

perante
o
Juizado
Especial, presume-
se a

sua

renúncia

ao

crédito

excedente

ao
valor de
alçada
, de
acordo
com o art. 3o, § 3o, da Lei 9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei no 12.153/2009.PRELIMINAR DA FALTA DE INTERESSE DE AGIRQuanto à
preliminar
da
falta
de interesse de
agir

por

não
haver
comprovação
de que
houve

negativa
dos Entes
em

realizar
o
procedimento

pleiteado
,
rejeita
-se,
uma

vez
que
não

há

ausência
de
pretensão

resistida

unicamente

em

razão
da
falta
de
demonstração
da
negativa

administrativa
do
pedido
,
especialmente

quando
da
análise
dos autos se
mostra

evidente
a
pretensão

resistida
,
como
é a
hipótese
dos autos.MÉRITO
Trata
-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação
de tutela
proposta

por
Anelise Figueiredo da Silva
em

desfavor
do Estado de Mato Grosso e
Município
de Cuiabá.No id. 133041602 (
em
27/10/2023),
foi

deferido
,
em

parte
, o
pedido
de tutela
provisória
,
determinando
o
requerido
ESTADO DE MATO GROSSO,
sem

prejuízo
da
solidariedade
com o MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
providencie
o
fornecimento
do
insumo
Bomba de
Insulina

ou
Sistema de
Pâncreas
Artificial
MiniMed
780G MMT – 1896BP, COM TODOS OS APARATOS NECESSÁRIOS PARA O SEU FUNCIONAMENTO,
por
tempo
indeterminado
, para a
autora
ANELISE FIGUEIREDO DA SILVA, para
uso

conforme

indicação

médica
, a
fim
de
tratar
a
patologia
que a
acomete
,
enquanto

perdurar
a
necessidade
.
Concedo
o
prazo
de
até
05 (
cinco
)
dias
para
cumprimento
, o que
deverá

fazer

enquanto

perdurar

a

indicação

médica
, sob
pena
de
penhora

em

seus

ativos
, a
fim
de
satisfazer
a
medida

liminar
.
Citados
,
os

reclamados

apresentaram

contestações
(ids. 135867403 e 137574103).No
caso
,
não

restou

demonstrada

a

imprescindibilidade
,
assim

como

a

ineficácia
para o
tratamento
da
moléstia
com
os

fármacos

fornecidos
pela
política

pública
do SUS.O
parecer

emitido

pelo

Núcleo
de
Apoio
Técnico – NAT (id. 133008471)
foi

desfavorável

ao

fornecimento
do
insumo

pleiteado
,
nos

seguintes

termos
:(...)
Descrever
as
opções

disponíveis
no SUS e/
ou

Saúde

Suplementar
: Como
alternativa
à Bomba de
Insulina
, o SUS
disponibiliza

os

insumos

necessários
para a
automonitorização
da
glicemia

capilar
(AMGC),
ou

seja
, o
aparelho
para
aferição

capilar
de
glicose
(
glicosímetro
),
tiras

reagentes
e
lancetas
, que
são

dispositivos
que
auxiliam

na

obtenção
de
amostras
de
sangue

capilar
, as quais
permitem

ao

usuário

fazer

verificações
do
seu

nível
de
glicose
no
sangue

ao

longo
do
dia
,
quantas

vezes

forem

necessárias
, com
os

dispositivos

específicos
para
essa

finalidade
. De
acordo
com a
Portaria
no 2.583/2007, para a
realização
do
automonitoramento

os

pacientes

receberão

pelo
SUS
tiras

reagentes
de
medida
de
glicemia

capilar
e
lancetas
para
punção
digital. O
cadastramento

deve
ser
realizado

necessariamente

em

Unidade
de
Saúde
da rede ambulatorial de
serviços
da
prefeitura

ou
do Estado,
considerando
o
Protocolo

Clínico
e
Diretrizes

Terapêuticas
do
Diabete
Melito
tipo
1, que
descreve
que
há

necessidade
de
realização
de
automonitorização
da
glicemia

capilar
no
mínimo

três

vezes

ao
dia.(...)
Conclusão

Justificada
:
Não

favorável

Conclusão
: O
equipamento

solicitado
é
uma

tecnologia que facilita o dia -a- dia do portador
de diabetes
tipo
1, pois
flexibiliza
a
infusão
de
insulina

conseguindo

adaptar
-
se a

diferentes

situações
de
atividade

física
e
consumo

alimentar
,
além
do
conforto
de
não

precisar

fazer

três

ou

mais

aplicações
de
insulina

por
dia.
Contudo
,
quando
se
compara
com a
efetividade
e
segurança
com a
técnica
de
múltiplas
doses de
insulina
, a
redução
da
Hemoglobina

glicada
, do
número
de
episódios
de
hiperglicêmicos
,
não

há

diferença
entre as duas
metodologias
. As
evidências

não

demonstram
claro
benefício
entre o
uso de bomba de insulina de infusão continua ou

múltiplas
doses de
insulina
.
Não

foram

encontradas

evidências
de
superioridade
entre
modelos
dos
insumos

disponíveis
no mercado para o
melhor

controle
da
doença
.(...)
Justifica
-se
a

alegação
de
urgência
,
conforme

definição
de Urgência e
Emergência
do CFM?
Não
(...) (
grifei
)
Houve
o
descumprimento
da
ordem
judicial
pelos

reclamados
,
razão
pela qual a
reclamante

pugnou

pelo

bloqueio
de
valores
para o
fornecimento
do
insumo

pleiteado
(id. 134143480 e 135054293).No
dia
13/11/2023 (id. 134308014),
foi

solicitado
o
custo
no
âmbito
privado do
tratamento
junto
às

empresas
: Unimed Cuiabá, Mundial Farma, Rede do Povo e
Adilvan
/
Nutricare
,
sendo

apresentado
o
orçamento

apenas
pela
a

empresa
Unimed Cuiabá, com o
custo
trimestral no valor de R$ 40.560,00 (
quarenta
mil e
quinhentos
e
sessenta
reais) (id. 135271403).No
dia
04/12/2023 (id. 136040389),
foi

determinado
que
a

aquisição
da
medicação

ou

produto

ou

insumo

pleiteado
(s) se
dê
pela
empresa
UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO.
Fixo
o
prazo
de
até
20 (
vinte
)
dias

úteis
para
a

entrega

na

Superintendência
de
Assistência

Farmacêutica
– SAF/SESMT,
conforme

prazo

constante
no
orçamento
, o qual
restou

efetivado
no id. 138632485.
Após

a

apresentação
da nota fiscal n° 000.753.454,
foi

expedido
o
respectivo

alvará

em
favor da EMPRESA UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - DISTRIBUIDORA (id. 138998067).
Os

artigos
6o e 196, da
Constituição
Federal,
preveem
que
incumbe

ao
Poder Público,
por

meio
de
políticas

sociais
e
econômicas
, a
obrigação
de
garantir
o
acesso
à
saúde
:Art. 6o São
direitos

sociais
a
educação
, a
saúde
, a
alimentação
, o
trabalho
, a
moradia
, o
lazer
, a
segurança
, a
previdência
social, a
proteção
à
maternidade
e à
infância
, a
assistência

aos

desamparados
,
na
forma
desta

Constituição
.Art. 196. A
saúde
é
direito
de
todos
e
dever
do Estado,
garantido

mediante

políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros
agravos
e
ao

acesso
universal e
igualitário

às

ações
e
serviços
para
sua

promoção
,
proteção
e
recuperação
.No
mesmo

pensamento
,
disciplina
a Lei
no
8080/90:Art. 2o A
saúde
é um
direito
fundamental do ser
humano
,
devendo
o Estado prover as
condições

indispensáveis

ao

seu
pleno
exercício
.Sabe-se que as
normas

constitucionais

relativas
à
ordem
social
impõem

ao

Município
e
ao
Estado o
dever
de
criarem

mecanismos
de
proteção
e
efetivo

exercício
dos
direitos

fundamentais
à
vida
, à
saúde
,
segurança
e a
propriedade
,
engendrando

correlatamente
para o
cidadão
o
direito
a
prestações
, que
concretizam

por

meio
dos
serviços

públicos
.Desse modo,
não

há

como

olvidar
o
dever-poder

estatal
de
prestar

serviço

público
de
saúde
,
bem

como
a
possibilidade
de
intervenção
do Poder
Judiciário
de modo a
viabilizar
a
preservação
dos
direitos

fundamentais
.Observe-se que
não

está

ao

alcance
do Poder
Judiciário

determinar

ao

ente

federativo
que
preste

a

assistência
integral à
saúde
a
todos

aqueles
que dele
necessitam
,
indefinidamente
,
ainda

mais
,
quando

existe

tratamento

eficaz

disponibilizado

pelo

órgão

público
.A
saúde

não
é um
conceito

matemático
,
não

havendo

como
se
prever
, entre
casos
graves,
aqueles

em
que um
medicamento

pode

representar
a
salvação
da
vida
do
paciente
,
ou

aqueles

em
que
o

paciente

sobreviverá
de forma
saudável
,
mesmo

sem
a
utilização

daquele

tratamento

indicado
.Por tais
motivos
, o Poder
Judiciário
é
auxiliado

por

núcleos

específicos
, que
contém
o
conhecimento

especializado

necessário
para que
o

magistrado
,
baseando
-se
na

aplicação

desses

conceitos
no
caso

concreto
,
possa

proferir
a
sua

decisão
da
maneira

mais

justa

possível
.No
caso
, é
importante

levar

em

consideração
o
parecer
do
Núcleo
de
Apoio
Técnico (NAT) que se
mostrou

desfavorável

ao

fornecimento
de Bomba de
Insulina
e
insumos
para
continuidade
no
tratamento

médico
.
Além

disso
, o Tema 106, do Superior Tribunal de Justiça
fixou

critérios
para a
concessão
de
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos

pelo
SUS e
cuja

observância
é
obrigatória
,
eis
que
apreciado
sob o
rito
dos
recursos

repetitivos
. Segue:ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos:
A

ora

recorrida
,
conforme

consta
do
receituário
e do
laudo

médico
(
fls
. 14-15, e-STJ), é
portadora
de glaucoma
crônico
bilateral (CID 440.1),
necessitando

fazer

uso

contínuo
de
medicamentos
(
colírios
:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml),
na
forma
prescrita

por

médico

em

atendimento

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
- SUS. A Corte de
origem

entendeu
que
foi

devidamente

demonstrada
a
necessidade
da
ora

recorrida

em

receber
a
medicação

pleiteada
,
bem

como

a

ausência
de
condições

financeiras
para
aquisição
dos
medicamentos
. 2.
Alegações
da
recorrente
:
Destacou
-se que
a

assistência

farmacêutica

estatal

apenas

pode
ser
prestada

por

intermédio
da
entrega
de
medicamentos

prescritos

em

conformidade
com
os

Protocolos

Clínicos

incorporados

ao
SUS
ou
,
na

hipótese
de
inexistência
de
protocolo
, com o
fornecimento
de
medicamentos

constantes

em

listas

editadas

pelos

entes

públicos
.
Subsidiariamente
,
pede
que
seja

reconhecida
a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outros
já

padronizados
e
disponibilizados
. 3.
Tese

afetada
:
Obrigatoriedade
do
poder

público
de
fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS (Tema 106).
Trata
-se,
portanto
,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento
,
previsto
no
inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990,
não
se
analisando

os

casos
de
outras

alternativas

terapêuticas
. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: (
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; (
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; (
iii
)
existência
de
registro

na
ANVISA do
medicamento
. 5.
Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro
não

provido
.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015. (
REsp
1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
25/04/2018,
DJe
04/05/2018) (
grifei
)Nesse
sentido
, a Jornada de
Direito
da
Saúde
do
Conselho
Nacional de Justiça (CNJ):ENUNCIADO No 14:
Não

comprovada
a
ineficácia
,
inefetividade

ou

insegurança
para o
paciente
dos
medicamentos

ou

tratamentos

fornecidos
pela rede de
saúde

pública

ou

rol
da
Agência
Nacional de
Saúde

Suplementar
- ANS,
deve
ser
indeferido
o
pedido
.
Ainda
, o ENUNCIADO No 4 do
Comitê
de
Saúde
do TJMT,
dispõe
que:ENUNCIADO No 4: Nas
hipóteses
de
solicitação
de
medicamento
fora das
listas

oficiais
do SUS,
porém

autorizado
pela ANVISA,
recomenda
se que
o

pedido
judicial
seja

instruído
com
os

seguintes

documentos
: (
i
)
laudo

médico
, o
princípio

ativo
do
medicamento
, com
especificação
do CID,
posologia
, modo de
administração
,
duração
e
periodicidade
do
tratamento
,
medicamentos
e doses
indicadas
e,
em

caso
de
prescrição

diversa

daquela

expressamente

informada

por

seu

fabricante
, a
justificativa

técnica
; (
ii
)
exames

comprobatórios
,
quando

couber
; (
iii
) se
os

Protocolos

Clínicos
e
Diretrizes

Terapêuticas
PCDT
foram

utilizados
e
esgotados

ou

forem

inviáveis

ao

quadro

clínico
do
paciente

usuário
do SUS; (
iv
) data no
receituário
, para que
seja

observado
o
prazo

não
superior a 2 (
dois
) meses para
ingresso
da
ação
, com
exceção

quanto
a
prescrição
de
antibióticos
,
cujo

receituário

terá

validade
de
apenas
10 (
dez
)
dias
; (v)
justificativa

técnica
,
contendo
a
comprovação
da
ineficácia

ou

impropriedade
do
tratamento
do SUS,
bem

como

evidência

científica
e
eficácia
do
tratamento

proposto
; (vi)
declaração
de
ausência
de
conflito
de interesse
firmada

pelo

médico

em

relação

ao

ente

público
.Da
análise
dos autos,
constata
-se que
em

tratamento

não

englobado
pela
lista
de
assistência

farmacêutica
do SUS, o qual
alternativamente
, para
tratamento
da
patologia

em

questão
,
apresenta

meios

terapêuticos

os
quais,
a

autora

não

comprovou

a

ineficácia
,
bem

como
de que
não

pode
ser
utilizado

por

ela
,
ônus
de
prova
que
lhe

incumbe
.Visto que
a

excepcionalidade

tem
que ser
comprovada
,
visando
à
garantia
do
acesso
a
saúde
de modo
igualitário
,
sem
que
aplique

situações

individualizadas
/
excepcionais
para
ferir

a

estabilidade
do
orçamento

público
e as
políticas

públicas
,
bem

como

prejudicando

toda

uma

coletividade

em

prol
da
individualidade
.Assim,
diante
do conjunto
probatório

acostado
pela
parte

autora
,
não
se
pôde

afirmar
que
o

uso
das
referidas

alternativas

fornecidas

pelo
SUS,
ela

não

obteve
o
efeito

almejado
, de forma que, o
uso
da
referida

bomba
seria
imprescindível
.
Ainda
, sabe-se que a
utilização
do
tratamento

pleiteado
é
indicada

em

hipóteses

excepcionais
,
nas
quais o
controle
dos
índices
de
glicemia
se
torna

complexo

diante
do
avanço
da
patologia

ou

demais

peculiaridades
do
paciente
, o que
não
se
observa
.Nesse
sentido
, segue a
jurisprudência
:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS APONTADOS EM LAUDO MÉDICO, EIS QUE NÃO INCORPORADOS AO SUS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 106 DO STJ QUE CONDICIONA A CONCESSÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS À PROVA DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. INÉRCIA IMOTIVADA APÓS CONCESSÃO DE PROVA PARA A APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO COMPLEMENTAR. DESPROVIMENTO.
Decisão

agravada
que
destaca

a

omissão

na

apresentação
de
laudo

indicando
a
necessidade
de
medicamentos

específicos

prescritos

pelo

médico
que
acompanha
a
paciente
.
Inércia

imotivada

após

concessão
de
prazo
para
a

apresentação
de
laudo

complementar
.
Ineficácia
do
tratamento

ofertado
pela Rede Pública
não

comprovada
.
Requisitos

previstos
no
REsp
1.657.156/RJ (TEMA 106)
não

comprovados
.
Ausência de prova de negativa de fornecimento dos similares que possuem a mesma

composição
do
fármaco

indicado
,
ou
que
o

tratamento

disponibilizado

na
rede
pública

não

atingiu
a
finalidade

terapêutica
. DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.
(TJ-RJ - AI: 00609812920198190000, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de
Julgamento
: 24/09/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 02/10/2020)“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELITTUS TIPO 1. NECESSIDADE DE USO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E INSUMOS. RELATÓRIO MÉDICO E PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL QUE NÃO EVIDENCIAM A INDISPENSABILIDADE DA TERAPÊUTICA INDICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO DO DIREITO TUTELADO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1657156/RJ. NÃO PREENCHIDOS. No
caso

concreto
,
existem

dúvidas

razoáveis

sobre
a
utilização
dos
medicamentos

já

disponibilizados

pelos
SUS
sem
a
devida

eficácia
, e
apenas
o
relatório

subscrito

pelo

médico
que
atende
a
paciente
,
não

assegura
, de forma
irrefutável
, o
direito

aos

fármacos

frente

aos

demais

fornecidos

pelo
Poder Público. RECURSO PROVIDO
”.
(TJ-PR - APL: 16322435 PR 1632243-5 (
Acórdão
), Relator:
Desembargador
Nilson
Mizuta
, Data de
Julgamento
: 04/12/2018, 5a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: DJ: 2408 21/01/2019).
Acresça
-se que
o

laudo
,
genericamente
,
refere
que a
paciente
fez
uso
de
várias

outras

substâncias

sem

melhora
,
sem

fundamentar

por
qual
razão

não

surtiram

efeito
,
conforme

determinação
do
tema
106 do STJ.Diante do
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado

na

inicial
,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.Sem
custas
e
honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55, da Lei
no
9.099/95, c/c
artigo
27, da Lei
no
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
no
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.
Silmara

Enoré
de Morais Cortez
Juíza

Leiga
SENTENÇA
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
no
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.
Publique
-se.
Intimem
-se.Cuiabá (MT), data
registrada
no
sistema
.Érico de Almeida DuarteJuiz de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
preencheu

todos

os

requisitos

previstos
no Tema 106 do STJ; b) a
médica
que
lhe

assiste

informou

a

imprescindibilidade
do
insumo

postulado
, qual
seja
, Sistema de
Pâncreas
Artificial
MiniMed
780G MMT-1896BP.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

O
Ministério
Público
manifestou
-se,
opinando

pelo

parcial

provimento
do
recurso
(ID 246180685/PJe2).

É a
síntese
.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

V O T O R E L A T O R

VIDE RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025